Tribunal: TJDFT
Processo: 0734410-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL VERSUS JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO AJUIZADA CONTRA DETRAN/DF E DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DEFINIDA PELA LEI 11.697/2008 PARA JULGAR AÇÕES EM QUE O DF FIGURE COMO RÉU. COMPETÊNCIA DA PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.
1. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Juizado Especial da Fazenda Pública do DF em desfavor do juízo do 1a Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia DF, tendo por objeto a ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, na qual figura como no polo passivo da lide o DISTRITO FEDERAL e o DETRAN/DF.
2. O art. 26 da Lei 11.697/2008 dispõe expressamente que as ações em que o Distrito Federal for réu devem ser processadas e julgadas pela Vara de Fazenda Pública, tratando-se de competência absoluta em razão da pessoa.
3. Nesse sentido decidiu esta Câmara: “(...) 2. Tratando-se de ação de conhecimento cujo objeto inclui a determinação ao DETRAN-DF e ao Distrito Federal de promoverem, respectivamente, a alteração do registro do veículo automotor e a transferência de dívidas tributárias para o adquirente do veículo. 3. Tendo a parte autora promovido a emenda da petição inicial, para incluir os Entes Públicos no polo passivo da demanda, a definição da competência fica sujeita à regra insculpida no art. 26 da Lei no 11.697/2008, que disciplina a competência absoluta em razão da pessoa, atribuindo-a às Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. 4. Conflito de competência conhecido para se declarar a competência do Juízo suscitante, da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.” (07152661920208070000, Rel. Cesar Loyola, 2a Câmara Cível, DJE: 04/09/2020).
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 1o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF (Suscitante).